Tribunal: TJDFT
Processo: 0757618-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0757618-70.2022.8.07.0016 DESPACHO A apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante, constato que na origem a apelante suportou o pagamento do preparo, o que demostra, a priori, a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pela requerente. Neste quadro, faculto à parte apelante manifestação de direito, no prazo de 5 dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Ressalto que o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza. Na mesma oportunidade, faculto à manifestação quanto à violação ao princípio da dialeticidade, suscitado em contrarrazões (id. 56714059). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator